Tribunal: TJES
Processo: 5018282-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018282-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL (Nº 5018282-31.2025.8.08.0000). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). AFASTAMENTO DA MINORANTE EM RAZÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA. CONSEQUÊNCIA LEGAL. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Revisão Criminal manejada por GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, em face da sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e outros delitos, com pena total fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa. O requerente pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) em seu grau máximo (2/3) e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a minorante do tráfico privilegiado pode ser negada ao acusado que não possui condenação criminal definitiva, mas responde a outra ação penal em curso, conforme a decisão de primeira instância; e (ii) saber se o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser acolhido, visando a isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A exclusão do redutor do tráfico privilegiado com base apenas na existência de outro processo criminal em andamento viola o princípio da presunção de inocência e caracteriza motivação inidônea. No caso, foi reconhecida a ausência de maus antecedentes do revisionando na própria sentença.

4. Apesar de reconhecida a incidência do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), a fração de redução deve ser aplicada no mínimo legal de 1/6 (um sexto), e não no grau máximo pleiteado, em razão da exacerbada quantidade de drogas apreendidas com o réu.

5. O pedido de justiça gratuita não pode ser acolhido no âmbito desta ação, porquanto a condenação ao pagamento das custas processuais e da sanção pecuniária (multa) é uma consequência natural da sentença penal condenatória. A eventual hipossuficiência do réu para quitá-las deverá ser comprovada e analisada em sede de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para reconhecer e aplicar a minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) na fração de 1/6, resultando na pena final de
10 anos, 09 meses e 01 dia de pena
.

7. Tese de Julgamento: A exclusão do redutor do tráfico privilegiado não pode ser embasada exclusivamente na existência de outro processo criminal em andamento. O pedido de isenção de custas processuais e multa por hipossuficiência deve ser avaliado no Juízo da Execução Penal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018282-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal,
manejada por
GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA,
em face da sentença condenou o recorrente pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 7º, incisos II e IX, da Lei 8.137/90 e 168, §1º, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 71 deste mesmo Estatuto Repressivo, com pena total fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias multa.

O requerente pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo, correspondente a

(dois terços) e a concessão da justiça gratuita.

Examinando os autos, observa-se que a magistrada sentenciante deixou de reconhecer a mencionada minorante, unicamente em razão de o acusado responder a outra ação penal (nº 0003176-46.2019.8.08.0026), conforme se observa do seguinte trecho da sentença:

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista os antecedentes do acusado, no qual responde inclusive por outra ação na Comarca de Itapemirim (0003176-46.2019.8.08.0026), envolvendo desvio de medicamentos do Hospital Menino Jesus para farmácias particulares.

Contudo, no decorrer da própria sentença, consta que o revisionando não possuía condenação criminal definitiva, reconhecendo-se a ausência de maus antecedentes.

Neste sentido, é pacífico o entendimento de que a existência de processo em tramitação não é fundamento suficiente para afastar a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, veja-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que negou provimento à apelação defensiva e afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 2. O Tribunal de origem afastou o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, com base em denúncias de traficância e em um segundo processo criminal em andamento. (Grifei) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do redutor do tráfico privilegiado pode ser embasada exclusivamente em presunções e na existência de outro processo criminal em andamento, sem elementos concretos que demonstrem a habitualidade delitiva do recorrente. (Grifei) 4. A questão também envolve a análise da quantidade de drogas apreendidas e sua influência na aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo. III. Razões de decidir
5. A exclusão do redutor do tráfico privilegiado com base apenas na existência de outro processo criminal em andamento viola o princípio da presunção de inocência e caracteriza motivação inidônea.
6. A quantidade ínfima de drogas apreendida (0,69g no total) reforça a necessidade de aplicação do redutor no grau máximo, uma vez que não há indicativos de que o réu exercesse função relevante no tráfico de drogas. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a pequena quantidade de entorpecente autoriza a incidência da causa de diminuição no patamar mais elevado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, aplicando a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando as penas conforme o cálculo exposto na fundamentação, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Tese de julgamento: "1. A exclusão do redutor do tráfico privilegiado não pode ser embasada exclusivamente em presunções e na existência de outro processo criminal em andamento.
2. A pequena quantidade de entorpecente autoriza a incidência da causa de diminuição no patamar mais elevado". (AREsp n. 2.552.763/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Deste modo, o réu faz jus à referida benesse, devendo o tráfico privilegiado ser aplicado, contudo, diante da exacerbada quantidade de drogas apreendidas com o revisionando, não se faz plausível aplicar a fração máxima de redução.

Assim, reconheço a incidência do §4º do artigo 33 da lei de drogas na fração de
1/6.

Quando do julgamento da Apelação Criminal, a Segunda Câmara Criminal entendeu por reduzir a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas, na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para o delito.

Assim, a pena-base que anteriormente foi fixada em 10 anos e 09 meses e 19 dia, restou redimensionada ao patamar de 09 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, houve redução da pena em 1/6, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a pena reduzida ao patamar de 07 anos e 11 meses.

Por fim, com o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/6, fica a pena definitivamente fixada em 06 anos, 7 meses e 05 dias de reclusão.

Realizando o concurso material com os demais delitos pelo qual o réu foi condenado, sua pena final é de 10 anos, 09 meses e 01 dia de pena.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à aplicação do tráfico privilegiado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

VOTO - VISTA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n. 0001535-05.2019.8.08.0032, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 7º, II e IX, da Lei 8.137/90 e 168, §1º, III, na forma do artigo 71 do Código Penal, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório e, por conseguinte, a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas, a qual entende ser devida.

O eminente Relator, Des. Pedro Valls Feu Rosa, em seu judicioso voto, proferido na sessão virtual realizada no período compreendido entre o dia 28/01 a 03/02/2026, reconheceu que o revisionando faz jus ao redutor do tráfico, pois a ação penal em curso não impossibilita a concessão do benefício, conforme precedente qualificado firmado no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ressaltou o voto de relatoria que “diante da exacerbada quantidade de drogas apreendidas [...], não se faz plausível aplicar a fração máxima de redução.”

Pedi vista dos autos especificamente para analisar sobre a modulação da fração aplicada.

Isso porque a quantidade das drogas apreendidas já foi utilizada como fundamento na primeira fase do processo dosimétrico, o que impossibilita a aplicação da fração diversa da máxima de redução, com a finalidade de modulação na terceira fase.

É o que se colhe, por oportuno, do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM VERIFICADO. PRIVILÉGIO ESPECIAL RECONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para afastar o bis in idem na terceira fase da dosimetria penal, reduzindo a pena final dos agravados, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, por si só, justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, e se a mesma circunstância pode ser utilizada para agravar a pena-base e para modular a minorante, sem incorrer em bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário indicar outros elementos que demonstrem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa.

4. A utilização da quantidade de droga para agravar a pena-base e, simultaneamente, para modular a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Na ausência de elementos probatórios que indiquem a dedicação dos agravados à atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

2. A utilização da mesma circunstância para agravar a pena-base e modular a minorante configura bis in idem. 3. Na ausência de elementos probatórios de dedicação à atividade criminosa, aplica-se o redutor na fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/5/2020; STJ, AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021; STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 6/5/2004.

(AgRg no HC n. 1.000.004/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Portanto, é de rigor a aplicação da fração máxima de redução prevista no §4º, artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosimetria:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do crime de tráfico de drogas, em sede recursal, foi estabelecida em 09 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, assim como consignado pelo eminente Relator, “houve redução da pena em 1/6, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a pena reduzida ao patamar de 07 anos e 11 meses.”

Reconhecido o tráfico privilegiado e ausência de justificativa para aplicação de fração diversa da máxima prevista, fixo a pena definitiva em
2 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 300 dias-multa
.

Por fim, é crucial salientar que o Juízo de primeira instância, na sentença condenatória, reconheceu a continuidade delitiva entre os três delitos imputados ao revisionando. Para tanto, aplicou a fração de um quarto (1/4) sobre a pena mais severa, que é a referente ao crime de tráfico de drogas, conforme demonstrado no trecho a seguir:

6.2.4. Do concurso de crimes:

Considerando que os crimes foram praticados em continuidade delitiva (CP, art. 71), levando em conta a prática de 03 (três) delitos, além das circunstâncias judiciais apontadas acima, aumento a reprimenda em 1/4 (um quarto)
, FIXANDO-A, DEFINITIVAMENTE A PENA EM 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 1125 (MIL, CENTO E VINTE E CINCO) DIAS MULTA.

Tal critério não foi alterado pela Segunda Câmara Criminal quando do julgamento da apelação criminal.

Desse modo, pedindo vênia ao eminente Relator, é forçoso observar os mesmos parâmetros da sentença objurgada, não sendo autorizado a aplicação do concurso material, por ser mais prejudicial ao revisionando.

Assim, fixo a pena definitiva do recorrente em
3 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão e ao pagamento de 375 dias-multa.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial para cumprimento da pena o semiaberto (art. 33, 3º do Código Penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por força do artigo 44, III, do Código Penal.

Em razão do quantum da pena, não se concede o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, pedindo vênia,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do eminente Relator, Des. Pedro Valls Feu Rosa, para aplicar a minorante do tráfico de drogas na fração máxima de redução e, ao final, reconhecida a continuidade delitiva entre os três crimes, nos moldes da sentença condenatória, fixar a pena definitiva do revisionando em 3 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 375 dias-multa.

Em caso de prevalência deste voto, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para a ciência.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto